Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717061-26.2021.8.07.0000 Paciente: HUDSON CESAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Anderson Darada, OAB/GO 50.043, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para o recambiamento do Paciente e cumprimento de pena em regime incompatível com o fixado na sentença. Informa o Impetrante que o Paciente cumpre pena no processo de execução em tramitação na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, porém mesmo tendo sido preso em 05/04/2020, na Cidade de Jataí – GO, até a presente data não houve o seu recambiamento, o que tem causado constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime imposto na condenação, qual seja, semiaberto, com o que efetivamente cumpre encontra-se cumprindo a sua pena, isto é, o fechado. Em princípio, estas situações devem vir ao conhecimento do Tribunal através de Agravo, após apreciação dos fatos pelo Juízo da Execução, eis que, além do recambiamento, se fazem necessários a apreciação dos requisitos sobre o regime semiaberto e as suas condições de cumprimento das penas aplicadas. Mas, tenha-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Repetindo, observo que as questões suscitadas, em tese, são matérias atinentes ao recurso de agravo de execução, sendo certo que caso possível suas apreciações na via estreita do habeas corpus, os pedidos se confundem com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator